Tribunal: TJDFT
Processo: 0022442-45.2015.8.07.0007
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-11-30
Data de publicação: 2023-12-18

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO. ABSOLVIÇÃO. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS DA AUTORIA. RECONHECIMENTO PELAS VESTIMENTAS E TREJEITOS E “MODUS OPERANDI” DE AUTOR DE OUTRO FATO. VÍDEO OBTIDO DE NOTÍCIA TELEVISIVA. FATOS DISTINTOS. INOBSERVÂNCIA DAS FORMALIDADES DO ART. 226 DO CPP. AUSÊNCIA DE OUTRAS PROVAS QUE CORROBOREM A CONDENAÇÃO. ABSOLVIÇÃO DO RÉU. RECURSO PROVIDO.
1. Conforme novo paradigma estabelecido pela Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do HC no 598.886, o mero reconhecimento de pessoa de modo presencial ou por fotografia na fase inquisitorial, ainda que confirmado em juízo, não pode servir como única prova para a condenação, sendo indispensável a existência de outras provas independentes e idôneas que corroborem a autoria, a formar o convencimento judicial.
2. Dentre as três testemunhas ouvidas, duas não presenciaram o fato: o dono da farmácia vítima assistiu na televisão reportagem anunciando a prisão de um indivíduo e relacionou que poderia ser o acusado; o policial confirmou essa informação. A funcionária abordada não soube descrever as feições do autor do fato e disse tê-lo reconhecimento por suas vestimentas, além de informar que ele estava de capacete e óculos escuros. As imagens do circuito de segurança não são nítidas ao ponto de possibilitar a identificação do autor do roubo, além disso, a prova segura demandaria perícia prosopográfica. Não houve prisão em flagrante. Não houve apreensão de nenhum objeto referente ao fato em questão. Não foi anotada a placa da moto, tampouco esclarecida a sua cor ou modelo.
3. O reconhecimento realizado com base em vídeo obtido de reportagem televisiva noticiando a prática de roubo em tempo e lugar distintos, pautado nas vestimentas, trejeitos e “modus operandi” entre os sujeitos não possui a aptidão para fundamentar a condenação do acusado.
4. O fato de o réu ter sido preso em flagrante pela prática de roubo posterior, no qual foi utilizado o mesmo “modus operandi”, ou o fato de possuir passagens anteriores não são suficientes para imputar-lhe o crime em destaque, mormente porque a legislação pátria adota o Direito Penal do fato, em que se analisa o evento em si, e não o Direito Penal do autor, em que indivíduo é punido pelo que ele é.
5. Diante de dúvidas razoáveis acerca da autoria delitiva, enfraquecendo um possível decreto condenatório, melhor atende aos interesses da justiça absolver um suposto culpado do que condenar um inocente, impondo-se, no presente caso, a aplicação do brocardo "in dubio pro reo".
6. Recurso provido.